Tribunal: TRF3
Processo: 5004515-98.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
189/775)

5004515-98.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004515-98.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: BRASCORP PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETOS No 11.322/2022 E No 11.374/2023. REPRISTINAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO DECRETO No 8.426/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.337/STF. ADC 84. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP. A impetrante pleiteou o reconhecimento do direito de recolher a contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre receitas financeiras com base nas alíquotas reduzidas previstas no Decreto no 11.322/2022, pelo prazo de noventa dias contados da publicação do Decreto no 11.374/2023, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

A sentença considerou que o Decreto no 11.322/2022 não produziu efeitos concretos e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 e do Tema 1.337 da repercussão geral (RE no 1.501.643), firmou entendimento no sentido de que a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, repristinadas pelo Decreto no 11.374/2023, não se submete à anterioridade nonagesimal. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.337/STF, em razão da pendência de embargos de declaração; e (ii) saber se a revogação do Decreto no 11.322/2022 pelo Decreto no 11.374/2023 implicou majoração das alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, a atrair a incidência da anterioridade nonagesimal prevista nos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de sobrestamento não merece acolhimento. Nos termos dos arts. 1.035, § 11, e 1.040, II e III, do CPC, publicada a ata de julgamento da repercussão geral, os órgãos judiciais devem aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação do entendimento consolidado, ausente determinação de suspensão nacional dos processos.

No mérito, o Decreto no 8.426/2015 fixou as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras em 0,65% e 4%. O Decreto no 11.322/2022 reduziu tais alíquotas para 0,33% e 2%, com produção de efeitos a partir de 01/01/2023. O Decreto no 11.374/2023 revogou o Decreto no 11.322/2022 e repristinou a redação do Decreto no 8.426/2015.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84, declarou a constitucionalidade do Decreto no 11.374/2023, assentando que não houve instituição, restabelecimento ou majoração de tributo, mas manutenção das alíquotas vigentes desde 2015.

No RE no 1.501.643, sob o Tema 1.337 da repercussão geral, fixou-se a tese de que a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto no 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal.

A Suprema Corte considerou que o Decreto no 11.322/2022 foi revogado no contexto temporal em que se iniciaria sua eficácia prática, sem consolidação de regime jurídico distinto. Concluiu que não houve aumento de tributo, mas manutenção do regime vigente.

À luz da sistemática dos precedentes obrigatórios e dos efeitos vinculantes da decisão proferida em controle concentrado, impõe-se a aplicação da tese firmada pelo STF, afastando-se a incidência da anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, “c”; CF/1988, art. 195, § 6o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.035, § 11; CPC, art. 1.040, II e III; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto no 8.426/2015; Decreto no 11.322/2022; Decreto no 11.374/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 84, Plenário; STF, RE no 1.501.643, Plenário, (Tema 1.337/RG).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004515-98.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: BRASCORP PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP que, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, objetivando o reconhecimento do direito de recolher a contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre receitas financeiras com base nas alíquotas reduzidas previstas no Decreto no 11.322/2022, pelo prazo de noventa dias contados da publicação do Decreto no 11.374/2023, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A sentença consignou que o Decreto no 11.322/2022 não teria produzido efeitos concretos, bem como que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 e do Tema 1.337 da repercussão geral (RE no 1.501.643), firmou entendimento no sentido de que a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, repristinadas pelo Decreto no 11.374/2023, não se submete à anterioridade nonagesimal.

Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.337/STF, ao argumento de que pendem de julgamento embargos de declaração no recurso paradigma.

No mérito, defende que o Decreto no 11.322/2022 entrou em vigor em 30/12/2022 e produziu efeitos a partir de 01/01/2023, de modo que a revogação promovida pelo Decreto no 11.374/2023 teria implicado majoração das alíquotas de PIS e COFINS, exigindo a observância do prazo de noventa dias previsto nos arts. 150, III, “c”, e 195, §6o, da Constituição Federal.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de recolher as contribuições com base nas alíquotas reduzidas pelo período correspondente à noventena, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Em contrarrazões, a União (Fazenda Nacional) pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o Decreto no 11.322/2022 não chegou a produzir efeitos concretos, tendo sido revogado antes de sua eficácia material, razão pela qual não houve majoração tributária apta a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Invoca, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 84 e no Tema 1.337 da repercussão geral.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação não deve ser provida.

A apelante requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.337 da repercussão geral, sob o fundamento de que pendem embargos de declaração no recurso paradigma.

A pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.040, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, os órgãos judiciais devem retomar o curso dos processos e aplicar a tese firmada pelo tribunal superior. O art. 1.035, § 11, do CPC, por sua vez, estabelece que a ata de julgamento da repercussão geral, publicada no Diário Oficial, vale como acórdão.

No julgamento do RE no 1.501.643 (Tema 1.337), o Supremo Tribunal Federal fixou tese clara e objetiva:

“A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto no 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal.”

Paralelamente, no julgamento da ADC 84, o Plenário declarou a constitucionalidade do Decreto no 11.374/2023, assentando que a incidência das alíquotas repristinadas não configura majoração tributária.

Não há determinação das Cortes Superiores para suspensão dos processos que versem sobre a matéria após a fixação da tese. A pendência de embargos declaratórios, por si só, não impede a aplicação imediata do entendimento consolidado, sob pena de se comprometer a efetividade da sistemática dos precedentes obrigatórios.

Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento.

A controvérsia cinge-se a definir se o Decreto no 11.374/2023, ao revogar o Decreto no 11.322/2022 e repristinar as alíquotas do Decreto no 8.426/2015, promoveu majoração tributária apta a atrair a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.

Para tanto, é indispensável reconstruir o iter normativo.

O Decreto no 8.426/2015 fixou as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras em 0,65% e 4%, respectivamente, aplicáveis às pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo.

Em 30/12/2022, foi editado o Decreto no 11.322/2022, reduzindo tais alíquotas para 0,33% e 2%, com vigência na data da publicação e produção de efeitos a partir de 01/01/2023.

Em 01/01/2023, foi editado o Decreto no 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, que revogou o Decreto no 11.322/2022 e repristinou a redação original do Decreto no 8.426/2015.

Sustenta a apelante que, ao menos no dia 01/01/2023, vigoraram as alíquotas reduzidas, de modo que a repristinação teria representado aumento de carga tributária.

Todavia, essa exata questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento da ADC 84, o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou precisamente se o Decreto no 11.374/2023 implicou instituição, restabelecimento ou majoração de tributo.

A conclusão foi inequívoca: a) o Decreto no 11.374/2023 não instituiu tributo novo; b) não restabeleceu tributo extinto; c) não promoveu majoração tributária; d) apenas manteve as alíquotas vigentes desde 2015; e) não houve violação aos princípios da segurança jurídica ou da não surpresa.

No mesmo sentido, no RE no 1.501.643 (Tema 1.337), fixou-se tese vinculante afirmando que a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto no 11.374/2023, não se submete à anterioridade nonagesimal.

A Suprema Corte partiu de premissa essencial: o Decreto no 11.322/2022 foi revogado no contexto temporal em que se iniciaria sua eficácia prática, não havendo consolidação de regime jurídico apto a gerar legítima expectativa constitucionalmente protegida.

Assim, a Corte entendeu que não houve aumento de tributo, mas manutenção do status quo tributário vigente desde 2015.

Essa conclusão vincula esta Corte, nos termos da sistemática dos precedentes obrigatórios.

O art. 150, III, “c”, e o art. 195, § 6o, da Constituição Federal condicionam a exigibilidade de tributo instituído ou majorado ao decurso de noventa dias da publicação da lei que o instituiu ou modificou.

A ratio do princípio reside na proteção da previsibilidade, da segurança jurídica e da confiança legítima do contribuinte, impedindo exigências fiscais inesperadas.

Todavia, conforme assentado pelo STF, o pressuposto lógico para incidência da noventena é a efetiva instituição ou majoração do tributo.

Se não houve aumento, mas mera manutenção das alíquotas vigentes há anos, inexiste modificação gravosa apta a desencadear a garantia constitucional.

É precisamente essa a conclusão firmada na ADC 84 e no Tema 1.337.

Ainda que se sustente, sob perspectiva estritamente formal, que o Decreto no 11.322/2022 previa produção de efeitos a partir de 01/01/2023, a Suprema Corte examinou o contexto normativo como um todo e concluiu que não se consolidou regime jurídico tributário distinto daquele vigente desde 2015.

Não cabe a esta Corte rediscutir matéria já definitivamente enfrentada pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário.

A sistemática dos arts. 1.035 e 1.040 do CPC impõe aos tribunais a aplicação da tese firmada em repercussão geral.

A autoridade da decisão proferida em controle concentrado (ADC 84) reforça tal vinculação, diante de seus efeitos erga omnes e vinculantes.

O respeito aos precedentes qualificados não constitui mera deferência institucional, mas instrumento de preservação da coerência, estabilidade e integridade do sistema jurídico.

Assim, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não subsiste fundamento jurídico para reconhecer a incidência da anterioridade nonagesimal na hipótese.

Em face do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETOS No 11.322/2022 E No 11.374/2023. REPRISTINAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO DECRETO No 8.426/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.337/STF. ADC 84. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP. A impetrante pleiteou o reconhecimento do direito de recolher a contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre receitas financeiras com base nas alíquotas reduzidas previstas no Decreto no 11.322/2022, pelo prazo de noventa dias contados da publicação do Decreto no 11.374/2023, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

A sentença considerou que o Decreto no 11.322/2022 não produziu efeitos concretos e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 e do Tema 1.337 da repercussão geral (RE no 1.501.643), firmou entendimento no sentido de que a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, repristinadas pelo Decreto no 11.374/2023, não se submete à anterioridade nonagesimal. Não houve condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.337/STF, em razão da pendência de embargos de declaração; e (ii) saber se a revogação do Decreto no 11.322/2022 pelo Decreto no 11.374/2023 implicou majoração das alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, a atrair a incidência da anterioridade nonagesimal prevista nos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de sobrestamento não merece acolhimento. Nos termos dos arts. 1.035, § 11, e 1.040, II e III, do CPC, publicada a ata de julgamento da repercussão geral, os órgãos judiciais devem aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação do entendimento consolidado, ausente determinação de suspensão nacional dos processos.

No mérito, o Decreto no 8.426/2015 fixou as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras em 0,65% e 4%. O Decreto no 11.322/2022 reduziu tais alíquotas para 0,33% e 2%, com produção de efeitos a partir de 01/01/2023. O Decreto no 11.374/2023 revogou o Decreto no 11.322/2022 e repristinou a redação do Decreto no 8.426/2015.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84, declarou a constitucionalidade do Decreto no 11.374/2023, assentando que não houve instituição, restabelecimento ou majoração de tributo, mas manutenção das alíquotas vigentes desde 2015.

No RE no 1.501.643, sob o Tema 1.337 da repercussão geral, fixou-se a tese de que a aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto no 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal.

A Suprema Corte considerou que o Decreto no 11.322/2022 foi revogado no contexto temporal em que se iniciaria sua eficácia prática, sem consolidação de regime jurídico distinto. Concluiu que não houve aumento de tributo, mas manutenção do regime vigente.

À luz da sistemática dos precedentes obrigatórios e dos efeitos vinculantes da decisão proferida em controle concentrado, impõe-se a aplicação da tese firmada pelo STF, afastando-se a incidência da anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, “c”; CF/1988, art. 195, § 6o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.035, § 11; CPC, art. 1.040, II e III; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto no 8.426/2015; Decreto no 11.322/2022; Decreto no 11.374/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 84, Plenário; STF, RE no 1.501.643, Plenário, (Tema 1.337/RG).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão